Tribunal: TJES
Processo: 0003103-22.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003103-22.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: HIRAM FURTADO BRAGANCA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO CONTÁBIL NOMEADO EM VEZ DE ATUÁRIO. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL ESPECÍFICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CAMPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que declarou a nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária em contrato de seguro de vida e determinou a restituição dos valores pagos em excesso. A parte Recorrente alegou nulidade da sentença por nomeação de perito contábil em vez de atuário e defendeu a legalidade dos reajustes aprovados pela SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nomeação de perito contábil, em vez de atuário, para a realização de prova pericial configura nulidade processual; (ii) verificar se é necessária a realização de prova atuarial específica para a adequada análise da legalidade dos reajustes aplicados em contrato de seguro de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade técnica do perito nomeado não foi efetivamente impugnada pelo Recorrente, limitando-se à alegação de que o profissional era contábil e não atuário. A jurisprudência entende que a substituição do perito exige comprovação de incapacidade técnica, o que não foi demonstrado.

Contudo, a controvérsia sobre a legalidade dos reajustes por faixa etária em seguro de vida exige análise atuarial detalhada para avaliar o equilíbrio financeiro do plano, conforme previsto no artigo 21º do Regulamento aplicável.

A sentença baseou-se em jurisprudência superada, que aplicava por analogia dispositivos da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998) aos contratos de seguro de vida, entendimento atualmente afastado pelo STJ.

Diante da insuficiência da prova pericial realizada e da necessidade de análise criteriosa dos aspectos atuariais do contrato, a anulação da sentença é medida necessária para a produção de nova prova pericial específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que se baseia em prova pericial inadequada para a análise da legalidade de reajustes por faixa etária em contrato de seguro de vida, quando demonstrada a necessidade de avaliação atuarial específica.

Não se aplica por analogia aos contratos de seguro de vida a jurisprudência relativa a reajustes em planos de saúde, sendo necessária a análise atuarial do equilíbrio financeiro do plano conforme regulamento específico.

Preliminar de nulidade de Sentença Ex-Offício suscitada e acolhida, com determinação de retorno dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento do feito, com a realização de nova prova pericial, objetivando verificar a adequação correspondente ao reajuste do Seguro de Vida, à luz do artigo 21º, do Regulamento que lhe é aplicável à espécie.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.850.737/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.955.603/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Consoante relatado, o Recorrente arguiu preliminar de nulidade da Sentença, sob o argumento de que
“apesar do juízo de piso ter deferido a produção da prova atuarial, nomeou um perito contábil e não atuário”
, de forma que
“a sentença de mérito não foi embasada nos critérios atuariais, conforme exige a presente matéria”.

Neste particular, a despeito da irresignação recursal específica,
não há razões para desqualificar o perito para o exercício do
munus
a que fora designado
, porquanto, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo na
Decisão irrecorrida proferida em 13/02/2019
,
“o perito designado tem conhecimento na área atuarial”
, oportunidade em que indeferiu impugnação apresentada às fls. 221/224.

A propósito do tema, importa ressaltar que, havendo discordância quanto à capacidade técnica do profissional designado pelo juízo para o exercício da prova pericial, caberia ao Recorrente (parte impugnante) comprovar que o expert nomeado não reuniria conhecimentos técnicos suficientes à realização do laudo técnico exigido, o que, todavia, não restou demonstrado nos autos, porquanto limitou-se o Recorrente à mera alegação de que
“apesar do juízo de piso ter deferido a produção da prova atuarial, nomeou um perito contábil e não atuário”.

Não é outro, aliás, o entendimento da jurisprudência Pátria, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO - LAUDO PERICIAL - OBEDIÊNCIA AO COMANDO SENTENCIAL - SUBSTITUIÇÃO PERITO CONTÁBIL POR PERITO ATUÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA - INDEFERIMENTO.

I.
Sendo o laudo pericial elaborado por perito designado judicialmente e seguindo os ditames estabelecidos em objeto de liquidação, não há óbice à sua homologação;
II. A mera alegação da complexidade dos cálculos não é capaz de ocasionar a substituição do perito contábil pelo perito atuário, sendo necessária a efetiva comprovação, pela parte insatisfeita, de sua incapacidade técnica e desconhecimento profissional.

(
TJMG
; AI: 21882949620228130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

Por conseguinte, resulta manifestamente despropositada a arguição de nulidade da Sentença por ausência de capacidade técnica do perito, porquanto a matéria restou superada no transcorrer da instrução processual, não tendo o Recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a real necessidade de substituição do profissional indicado.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida
.

PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO

(NULIDADE DA SENTENÇA)

C
onsoante relatado,
CAMPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 348/365) em face da
SENTENÇA
(fls. 326/328-v, integralizada às fls. 343/345) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª

VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
HIRAM FURTADO BRAGANÇA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, restou assim consignado:
“Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487 I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, para (i) declarar a nulidade da cláusula que impõe o reajuste por faixa de idade prevista no Regulamento do Plano para que seja restabelecido o equilíbrio contratual, determinando a requerida que corrija o valor da contribuição mensal do autor aplicando o reajuste autorizado pela ANS; (ii) condenar a requerida a restituir, de forma simples, os valores pagos em excesso, em razão da cláusula de reajuste de faixa etária, sendo o valor acrescido de juros e correção monetária. Por verificar que o requerente sucumbiu de forma mínima, condeno a requerida em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC/15
”
, acrescendo ao dispositivo, em
decisum
integrativo,
“para determinar seja observado o prazo prescricional de 3 anos”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que “apesar do juízo de piso ter deferido a produção da prova atuarial, nomeou um perito contábil e não atuário”, de forma que
“a sentença de mérito não foi embasada nos critérios atuariais, conforme exige a presente matéria”.

Arguiu, ainda, prejudicial de mérito de prescrição, alegando que
“o caso em questão trata-se de um seguro e não plano de saúde”, salientando que “a prescrição em caso de seguro é ânua (01 ano) e não trienal (03 anos)”
.

No mérito, argumenta, em síntese, a legalidade dos reajustes praticados ao Plano de Benefício (Pecúlio I - PC1), do qual o Autor/Recorrido é participante, os quais foram devidamente aprovados pela SUSEP, sendo, portanto, descabida a restituição de valores.

Requer, assim, o conhecimento e provimento recursal, com a anulação da Sentença e, caso superado o entendimento, sua integral reforma

Contrarrazões às fls. 372/384, postulando pelo desprovimento recursal.

Em um breve histórico dos autos, verifica-se que
o Recorrido
, contando com 65 (sessenta e cinco) anos,
ingressou com “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA”
em desfavor da empresa Recorrente objetivando
“a concessão de tutela definitiva para
declarar a nulidade de cláusula que impõe o reajuste por faixa de idade prevista no Regulamento do plano
aqui guerreado, para o restabelecimento do equilíbrio contratual, determinando à Ré seguradora que corrija o valor da contribuição mensal do Autor, aplicando o reajuste anual autorizado pela ANS - Agência Nacional de Saúde, bem como a exibição dos extratos individuais do plano do Autor desde o início da contratação, qual seja em 1982, especificando os reajustes aplicados nas contribuições mensais e do benefício”
.

Alegou, para tanto, que : (
I
)
“em 01 de julho de 1982, o Autor contratou junto à ré um plano de benefício, na categoria PECÚLIO SIMPLES, posteriormente denominado PECÚLIO 1 - PC1, tendo como beneficiários sua esposa e seus dois filhos, estando ele inscrito no plano, sob o número de matrícula 00030797260, conforme certificado de Participante”
; (
II
)
“o plano foi estruturado por faixas quinquenais de idade para fins de contribuição, conforme previsto no Artigo 17 do Regulamento do plano”
; (
III
)
“ocorre que esses reajustes por mudança de faixa etária, revela-se num aumento unilateral, abusivo e injustificado das mensalidades, o que está ocasionando um enorme desequilíbrio contratual”
; (
IV
)
“as contribuições exigidas pela aprte ré estão ficando impagáveis em função de sucessivos reajustes, sendo que o valor do benefício sofre reajustes ínfimos, por índices diferentes”
.

Ao que se extrai dos autos, é possível observar que o
Magistrado de Primeiro Grau
entendeu por bem
acolher o pedido de realização de prova pericial
, havendo impugnação específica da empresa Recorrida quanto à qualificação do profissional nomeado pelo Juízo.

Registra-se, no entanto, que
apesar de haver sido deferida a realização de prova pericial nos autos,
o Expert nomeado pelo Juízo não procedeu à apreciação adequada das especificidades do contrato
,
limitando-se à analisar a discrepância entre os reajustes das contribuições frente à readequação, nas mesmas datas, do respectivo valor do Pecúlio
.

Ademais, não passou despercebido, contudo, que o
Regulamento aplicável ao referido Plano estabelece nuances a serem observadas quanto à atualização
,
podendo haver diferença entre os percentuais de reajuste
, a teor do artigo 21º, parágrafo único, que assim estabelece,
in verbis
:

“
Artigo 21º
- Os valores monetários da contribuição e do pecúlio serão atualizados, anualmente, em 100% do índice de variação do valor nominal atualizado das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN - referente ao mês de fevereiro de cada ano.

Parágrafo Único
-
As atribuições dos percentuais da correção monetária à contribuição e ao benefício, levarão em conta, também, o equilíbrio do Plano, sob os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, podendo variar entre eles para a consecução do objetivo visado, desde que aprovado pela SUSEP
” (fl. 27)

Importa destacar, ademais, que a
Sentença recorrida
, restou proferida em janeiro/2022,
escorando-se em orientações jurisprudenciais do Egrégio Superior Tribunal de Justiça datadas de 2019 e 2020
, as quais, à época, aplicavam às relações jurídicas de seguro de vida - caso dos autos -, por analogia, dispositivos relacionados à Lei de Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998).

Prevalece
, no entanto, nos
tempos atuais
, o entendimento de que
“
a Lei dos Planos de Saúde não pode ser aplicada por analogia aos contratos de seguro
”
, bem como, que
“
não é abusiva cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária
.”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.850.737/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

Referida circunstância apenas reforça a
necessidade de que a prova pericial
, ao ser realizada, se
aprofunde na análise criteriosa dos elementos contratuais, e respectiva sinistralidade
, sobretudo na hipótese em apreço, haja vista que o
Plano de Benefícios é submetido ao
regime financeiro de repartição simples
,
“de modo que os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo do período de vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele período”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.955.603/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Cumpre observar, por fim, que
“
por se tratar de contrato de seguro de vida de trato sucessivo
, com renovação periódica e automática, o termo inicial para a pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista no ajuste será contado do pagamento de cada parcela indevida,
não havendo se falar em prescrição do fundo de direito
. Precedentes.”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.335.066/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Nesse diapasão,
data maxima venia
, tenho que a questão litigiosa imprescinde da ampla produção probatória, sobretudo para aferir a regularidade dos reajustes do Plano de Seguro de Vida, à luz do artigo 21º, do Regulamento que lhe é aplicável.

Em sendo assim, a prolação de Sentença embasada em jurisprudência que, atualmente, já se encontra superada, por não haver a possibilidade de aplicação análógica do entendimento adotado nos casos de reajuste de Plano de Saúde para as hipóteses de Seguro de Vida, impede, inclusive, a reapreciação imediata da matéria, nos termos preconizados no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da necessidade de ampliação da prova pericial atuarial.

Não é outro o entendimento sufragado na
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO – ... - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 330, I, DO CPC CONFIGURADO - APRECIAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL - COMPETÊNCIA DO STF - PRECEDENTES STJ.

(...)
3.

Havendo questões de fato a serem comprovadas por perícia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, cerceando o direito da parte de produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado da lide
.

4.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido, para anular todos os atos processuais a partir da sentença, inclusive, a fim de que seja oportunizado à empresa recorrente a produção das provas requeridas às fls. 68/69.”

(
STJ
, REsp 862.383/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 05/09/2008).

Nesse mesmo sentido:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRONÚNCIA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...);
3.

O cerceamento de defesa, enquanto corolário do devido processo legal, constitui matéria de ordem pública, sendo, portanto, passível de apreciação a qualquer tempo. 4. Com o indeferimento da produção de prova testemunhal foi inviabilizada às partes a adequada instrução probatória, considerando, sobretudo, os pontos controvertidos, bem como a ausência de intimação da parte contrária para se manifestar de documento utilizado para fundamentar a sentença evidenciam o cerceamento do direito de defesa
4.

Decretar, de ofício, a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito
.”

(
TJES
; APL 0001880-49.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 18/03/2014; DJES 27/03/2014)

Isto posto, suscito Ex-Offício e acolho a preliminar de nulidade da Sentença, determinando o retorno dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento do feito, com a realização de nova prova pericial, objetivando verificar a adequação correspondente ao reajuste do Seguro de Vida, à luz do artigo 21º, do Regulamento que lhe é aplicável à espécie.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.